Tribunal: TJMT
Processo: 1005304-82.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005304-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VANDERLAN VIRGILIO DA SILVA - CPF: 008.340.321-39 (AGRAVADO), IVONE APARECIDA SIMAO VAZ - CPF: 463.888.851-87 (AGRAVADO), LEONARDO LEANDRO RUWER - CPF: 003.738.031-17 (ADVOGADO), ELETRON MOVEIS LTDA - CNPJ: 07.690.610/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE PARTE DOS CRÉDITOS – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA – PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO
– DECISÃO REFORMADA, EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos ao procurador da parte adversa e constituem impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no
caput,
do art. 85, do CPC/2015.

Como regra de regência, o §2
o
do artigo 85, do CPC/2015, dispõe que os honorários deverão ser fixados no percentual entre 10% e 20% da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de estimar-se o
quantum debeatur
, sobre o valor atualizado da causa.

No caso dos autos, todavia, é possível mensurar o
quantum
do proveito econômico.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 3866-31.2017.8.11.0004, acolheu a Exceção de Pré-executividade, interposta por Vanderlan Virgílio da Silva e Ivone Aparecida Simão Vaz, e declarou a prescrição com relação dos créditos tributários dos fatos geradores 11 e 12/2011 (infração 24/01/2017) e 01, 02 e 04/2011 (infração 24/01/2020), bem como condenou-o

ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor da execução.

Insurge-se o Agravante contra a parte da decisão de Primeiro Grau que o condenou ao pagamento dos honorários de sucumbência, ao argumento de que reconheceu a prescrição dos créditos, após a manifestação dos Agravados, bem como apresentou a CDA n. 2017070, devidamente retificada.

Dessa forma, defende que não é cabível a condenação da verba honorária, porque não se trata de situação litigiosa ou de pretensão resistida, além do que, não há disposição legal que imponha a fixação de honorários advocatícios em decisões de Exceção de Pré-executividade.

Nessa quadra, o Recorrente requereu a suspensão dos efeitos da decisão de Primeiro Grau. No mérito, a inversão da condenação da verba honorária e, alternativamente, a minoração do valor dos honorários advocatícios.

Juntou documentos.

O presente recurso foi distribuído à minha relatoria e liminarmente, indeferi o pedido de suspensão dos efeitos da decisão de Primeiro Grau (id. n. 36279468).

A parte Agravada apresentou as contrarrazões (id. n. 43335967).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (id. n. 43802955).

Eis a síntese.

VOTO

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, ( RELATOR )

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, pretende o Estado de Mato Grosso a reforma da decisão de Primeiro Grau, no que tange à condenação dos honorários advocatícios, em favor dos Executados.

O Douto Magistrado, ao apreciar o pedido da Exceção de Pré-executividade, entendeu que parte dos créditos cobrados pelo Estado de Mato Grosso estava fulminado pela prescrição, referentes aos fatos geradores 11 e 12/2011 (infração 24/01/2017) e 01, 02 e 04/2011 (infração 24/01/2020), porque transcorreram mais de cinco anos da constituição do crédito até o despacho que determinou a citação dos Executados, ora Agravados.

Segundo afirma o Recorrente, em que pese ao primeiro momento – o do ajuizamento da Ação de Execução –, ter cobrado o total dos créditos tributários contidos na CDA n. 20171070, em momento posterior – quando da apresentação da Exceção de Pré-executividade –, reconheceu que parte dos valores está fulminada pela prescrição e retificou a CDA.

Desse modo, a seu ver, não há pretensão resistida a justificar a condenação da verba honorária, em seu desfavor.

Não assiste razão, contudo, ao Agravante, uma vez que é entendimento sedimentado, na Corte Superior de Justiça, que as decisões que põem fim ao mérito da ação, ainda que em parte, devem arbitrar a verba sucumbencial de honorários advocatícios.

Esse posicionamento consta da orientação jurisprudencial sobre o tema
honorários advocatícios
, firmado pelo STJ, sob a seguinte tese:

Tese n. 12.
São devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente em virtude do acolhimento total ou parcialmente de exceção de pré-executividade.

A propósito, cito os Acórdãos sobre a matéria, abaixo transcritos:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO. SÚMULA 83/STJ – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO –SÚMULA 211/STJ – REEXAME PROBATÓRIO VEDADO –ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS –. SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento pacífico do STJ de que cabe fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a Execução, o que resultou, como no caso concreto, em diminuição do valor exequendo. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ.

(...)

4. O pedido do Apelo Nobre consistia,
ipsis litteris
, em excluir a "condenação da FESP nos honorários ou fixando-os com valor menor que o mínimo sobre o percentual de 8 ou 10% sobre o proveito econômico obtido" (fl. 88, e-STJ), quando a jurisprudência maciça do STJ aponta pela impossibilidade de revisar valores de honorários, exceto quando exorbitantes ou irrisórios, sob pena de ofensa à Súmula 7/STJ.

5. Agravo Interno não provido.

(STJ – AgInt no REsp n. 1861568/SP, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – CPC/1973. EXECUÇÃO (...) –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA
–
PARÂMETRO ESTABELECIDO PELA LEI VIGENTE NA DATA DO ARBITRAMENTO
–
CONDENAÇÃO EM HIPÓTESE DE ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR
(...). Agravo Interno Desprovido (AgInt nos EDcl no REsp 1717379/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019).

RECURSO ESPECIAL – AÇÃO RESCISÓRIA – PRAZO DECADENCIAL – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA DECISÃO – AINDA QUE PARA NEGAR SEGUIMENTO A RECURSO – OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS – AUTONOMIA EM RELAÇÃO AO

TÍTULO FORMADO ENTRE AS PARTES NA AÇÃO ORIGINÁRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – CABIMENTO. VALOR – FIXAÇÃO POR EQUIDADE.

SÚM. 07/STJ. Julgamento: CPC/73.

1. (...)
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade; e a proporcionalidade do valor arbitrado aos honorários advocatícios
(REsp 1781990/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

De igual modo, as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS – ADVOCATÍCIOS – RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA EXEQUENTE – ART. 90, § 4º, DO CPC –APLICABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
Nos termos do entendimento do STJ, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente.

2- Quando a exequente reconhece a defesa formulada em exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, aplica-se às execuções fiscais o artigo 90, § 4º, do CPC, que prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios.

(TJMT – Agravo de Instrumento n. 1017758-31.2019.8.11.0000, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/05/2020, publicado no DJE 01/06/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PROPRIEDADE DO IMÓVEL JÁ NÃO PERTENCIA AO RECORRIDO – PREQUESTIONAMENTO – DESCENESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a Fazenda Pública promoveu a desistência da cobrança do crédito tributário reconhecido como indevido somente após a apresentação de exceção de pré-executividade, em favor do causídico da parte executada devem ser arbitrados honorários sucumbenciais.

O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

(TJMT – Apelação Cível n. 1009395-97.2017.8.11.0041, Rel. Juiz de Direito Dr. Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/06/2020, publicado no DJE 25/06/2020).

Nessa quadra, os honorários advocatícios arbitrados, em favor dos Executados, ora Agravados, devem ser mantidos.

Da minoração do valor dos honorários advocatícios

No que diz respeito ao pedido alternativo, qual seja a minoração do
quantum
fixado na verba honorária, veja-se que o Douto Magistrado determinou o percentual de 10% sobre o valor da execução, que corresponde a R$51.311,13 (cinquenta e um mil, trezentos e onze reais e treze centavos), conforme a CDA atualizada constante no documento encartado nos autos (id. n. 36016481).

No entender do Agravante o valor é exorbitante, porque apenas 05 (cinco) fatos geradores foram excluídos pela prescrição, ficando o remanescente de 24 (vinte e quatro) fatos geradores devedores, que continuam plenamente exequíveis, de modo que honorários advocatícios devem ser fixados com base na regra do § 8
o
, observado o disposto nos incisos do §2
o
do art. 85, do CPC/2015, prevalecendo à apreciação equitativa.

Essa insurgência do Recorrente deve ser acolhida, contudo, sobre outro fundamento.

De acordo com o anotado, o valor da CDA atualizado, logo da execução, é de R$51.311,13 (cinquenta e um mil, trezentos e onze reais e treze centavos).

Desse modo, vê-se que, ao converter o valor acima descrito, para o salário mínimo, vigente à data da decisão agravada (R$1.045,00 – um mil e quarenta e cinco reais), o resultado corresponde à média de 49 (quarente e nove) salários-mínimos.

O artigo 85, §§2
o
e 3
o
, do CPC, prevê que a fixação de honorários, em face da Fazenda Pública deve observar o seguinte:

§ 2
o
. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3
o
. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
(Negritei).

Saliento, ainda, que, quando a sentença for líquida, os percentuais dos incisos I a V, do § 3
o
, do art. 85, do CPC, serão aplicados desde logo.

Considerando, portanto, os aspectos acima mencionados, o percentual atribuído pelo Douto Magistrado, ou seja, de 10% (dez por cento), está correto.

No caso dos autos, todavia, tenho que é possível mensurar o proveito econômico obtido, em favor dos Agravados, qual seja o valor correspondente aos fatos geradores que estão prescritos, o que foi reconhecido pelo Juízo. E, por essa razão, não há justificativa para que o
valor da causa
seja considerado para fins de parâmetro para a fixação dos honorários.

Com efeito, os honorários devem ser estabelecidos com base o proveito econômico obtido.

Dessarte, como regra de regência, os §2
o
e
3
o
, ambos do artigo 85, do CPC/2015, dispõem sobre os percentuais em que os honorários deverão ser fixados, mantenho o percentual de 10% (dez por cento), arbitrado pelo Douto Magistrado, contudo, sobre
o proveito econômico.

Forte nessas razões,
PROVEJO, EM PARTE
, o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão de Primeiro Grau, que, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade e reconheceu a prescrição de parte dos créditos tributários, para modificar, tão somente, a fixação dos honorários advocatícios, cujo percentual de 10% (dez por cento) deve incidir sobre o proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020